Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0707509-37.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA suscitou o presente conflito positivo de competência em relação ao i. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL e o i. JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. Assevera, em síntese, que o seu pedido de recuperação judicial (proc. no 2008.01.1.103082-9) tramita perante o i. Juízo Especializado e, não obstante, o i. Juízo da 8a Vara Cível determinou a penhora de seus bens no cumprimento de sentença (proc. no 0706226-10.2020.8.07.0001) que lhe é movido, em “flagrante violação à competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal” (id. 24045133, pág. 2). Pede, ao final, “seja reconhecido o conflito de competência vertente, declarando-se a competência do MM. Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal para os atos de execução e expropriação de bens da Suscitante, notadamente a penhora já designado pelo juízo cível” (id. 24045133, pág. 24). Ao receber o presente incidente, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 24074349): “Nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, ao suscitante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente incidente, constatado que, em verdade, não há conflito de competência, mas insurgência da parte contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença proc. no: 0706226-10.2020.8.07.0001 (id. 81721884) em relação a qual a legislação processual civil prevê meio de impugnação próprio e cabível.” Em cumprimento, a parte suscitante manifestou-se nos autos (id. 24523397). É o breve relato. Decido. A r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração, e que motivou o presente conflito de competência foi proferida no cumprimento de sentença (proc. 0706226-10.2020.8.07.0001) proposto por ANTÔNIO ROMUALDO SOARES LIMA contra a suscitante VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), in verbis: “O valor bloqueado é ínfimo, de forma que já determinei seu desbloqueio. Comprovantes em anexo. Em razão do princípio da cooperação e zelando pela celeridade processual, determino a realização de pesquisas aos sistemas informatizados à disposição deste juízo, Renajud e eRIDF, e, caso infrutíferas, ao Infojud. Caso as pesquisas se mostrem infrutíferas, intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora, em cinco dias, sob pena de suspensão da execução na forma do art. 921, III e §3o, do CPC.” (id. 81721884, autos originários, grifo nosso) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (id. 84622496, autos originários) Analisadas as razões expostas pela suscitante, é patente que a controvérsia deduzida neste incidente não representa conflito positivo de competência, art. 66, inc. I, do CPC, em que dois ou mais Juízes se declaram competentes para decidir o mesmo processo. Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Forense, 57a ed., pág. 262, in verbis: “[...] Para dar surgimento ao conflito positivo, não é necessário que haja decisão expressa de um ou de ambos os juízes a respeito da própria competência e da incompetência do outro. Basta que os diferentes juízes pratiquem atos em causa idêntica, com reconhecimento implícito da própria competência, como se dá, por exemplo, quando o mesmo inventário é requerido perante dois juízes diferentes e ambos lhe dão curso.” Cotejada a lição doutrinária acima destacada com os presentes autos, constata-se que não há dois Juízes, ainda que de modo implícito, reconhecendo a sua competência, com a prática de atos em causas idênticas, a configurar o conflito positivo. O processo que tramita perante o Juízo Especializado é o da recuperação judicial, e o do Juízo Cível, um cumprimento de sentença, de modo que não há causas idênticas tampouco conflito positivo de competência a ser solucionado na presente sede, o que torna clara a inadequação da via eleita. Em verdade, a insurgência da parte suscitante contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o que não foi feito, conforme se constata daquele processo originário. Nesses termos, não conheço do presente conflito positivo de competência, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora